Tribunal: STF
Processo: HC 252407
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim sintetizado: 



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetrações anteriores. Mesmos pedidos e causas de pedir. Inadmissibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração constitui mera reiteração de pedidos anteriormente formulados e já analisados pela Corte. A parte agravante sustenta a ausência de justa causa para a investigação e a atipicidade das condutas imputadas à paciente, pleiteando o trancamento do inquérito policial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedidos e causas de pedir examinados em impetrações anteriores.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a reiteração de habeas corpus que reproduz, sem inovação relevante, pedido e causa de pedir anteriormente analisados.



    4. A simples repetição de argumentos já apreciados inviabiliza o conhecimento da nova impetração.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019.”



    2. O embargante, sob a alegação de omissão sobre a existência de fato novo (promoção de arquivamento do Inquérito nº 1008847-31.2024.8.11.040), requer seja examinada “situação jurídica nova”, concedendo-se a ordem para que sejam afastadas cautelares impostas, cancelado indiciamento e arquivado inquérito judicial.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O Código de Processo Penal estabelece, no art. 619, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. 



    4. O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E, no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    5. Além disso, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de demonstrar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).



    6. No presente caso, a alegação de omissão é apresentada de forma imprópria, sem a devida demonstração do vício apontado, baseando-se na suposta existência de fato novo capaz de interferir na análise da impetração. Contudo, não se trata de fato novo, uma vez que o alegado andamento de arquivamento do inquérito remonta ao dia 19/07/2024. Ademais, a paciente-impetrante não comprovou ter provocado as instâncias originárias sobre a matéria, buscando submeter diretamente a esta Suprema Corte questões cuja apreciação compete, de forma primária, ao juízo de origem, em manifesta inadequação processual



    7. Desse modo, a defesa acabou por não cumprir o que determina o art. 620, caput e § 2º, do CPP e, por isso, o recurso não pode ser conhecido.



    8. Por fim, observa-se que esta é a terceira impetração formalizada pela paciente-impetrante com idêntico objeto. Mesmo após o reconhecimento, agora pela segunda vez, da inadmissibilidade do habeas corpus pelo qual se reitera pretensão já anteriormente examinada, a impetrante persiste na apresentação de medidas e recursos manifestamente incabíveis, contribuindo indevidamente para o assoberbamento do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, do Poder Judiciário como um todo. 



    9. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Diante da manifesta inadmissibilidade da impetração e, por consequência, do presente recurso, determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator